Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Agravo interno. Ação revisional de contrato. Limitação de descontos de empréstimos. Tutela de urgência. Descumprimento. Bloqueio via sisbajud. Levantamento de valores. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação revisional de contrato bancário, que indeferiu o levantamento do valor bloqueado nos autos e determinou a transferência para uma conta judicial, até que sobrevenha decisão de mérito.
2. Agravo interno da decisão liminar que indefere o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão reside em averiguar a possibilidade de levantamento imediato do valor bloqueado nos autos.
III. Razões de decidir
4. “Não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil.” (Aglnt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 02/09/2021).
5. No caso, a medida adotada pela decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar um dano reverso e, até mesmo, a adoção de medida que, ao final, poderia se revelar incorreta, desnecessária e, até mesmo, irreversível.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
7. Agravo interno não conhecido.
_______________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AIN 0700030-51.2024.8.07.9000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 02/05/2024; AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, j. em 10/12/2014.